Tribunal: TJDFT
Processo: 0741391-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PARCELAS DESCONTADAS A TÍTULO DE FÉRIAS.
1. A diferença descontada da licença-prêmio convertida em pecúnia de forma administrativa pelo ente público é referente às diferenças de férias e do terço constitucional de férias e, portanto, não merece reparos, pois justificada e comprovada por meio de documentos em processo administrativo, à luz do devido processo legal.
2. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.
3. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.